Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716912-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: SINGLES COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Brasília Comércio e Representação de Bibidas EIRELI contra a decisão de indeferimento de medidas constritivas atípicas, proferida nos autos do cumprimento de sentença 0707111-19.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de penhora dos pontos das partes executadas, em relação aos planos de fidelidade, contidos na Petição de ID 193014240, porquanto, embora possuam expressão econômica, não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro, conforme preleciona a jurisprudência deste TJDFT: Classe do Processo: 20150020026408AGI - (0002670-20.2015.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 856238Data de Julgamento: 18/03/2015Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL Relator: GISLENE PINHEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Conquanto possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e intranferível.2. Recurso Conhecido e não provido 2. Diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora dos pontos das partes executadas, em relação aos planos de fidelidade (milhas). O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos e recurso pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art.139, inc.IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Controvérsia objeto do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.137. II - No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. AgInt no REsp 1788912/DF do eg. STJ e ADI 5941 do eg. STF. Mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento dos autos, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1779361, 07267753920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. TEMA 1137 DO STJ. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. 1. Não demonstrado distinguishing entre a matéria do recurso e aquela a ser julgada em recursos especiais afetados pelo STJ, deve ser observada a determinação de suspensão de feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão. 2. Decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805485, 07220535920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o objeto do agravo de instrumento trata da possibilidade de adoção de medida atípica na demanda executória (penhora dos pontos das partes executadas, em relação aos planos de fidelidade (milhas)), matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em cumprimento à decisão da Corte Superior, é de se suspender o curso do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento da demanda executória na origem em relação à efetivação de outras medidas não relacionados ao tema 1.137 (medidas executivas típicas). Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos. 2.1. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1832311, 07524856120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator